Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700786-65.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS BEZERRA PINHEIRO IMPETRANTE: SUZANE FONSECA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de DOUGLAS BEZERRA PINHEIRO contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 26255491), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0717744-60.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 330/2021-20a DP, ocorrência policial no 2128/2021-20a DP). Sustenta, em síntese, a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que restou fundamentada apenas na quantidade de droga apreendida. Alega que não há elementos nos autos que indiquem que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Assevera que a medida constritiva é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes, mormente porque o paciente se compromete a cumpri-las e a comparecer a todos os atos processuais. Acrescenta que o paciente é primário, com menos de 21 anos de idade e sem antecedentes penais, o que, em caso de eventual condenação, terá reflexo no quantum de sua pena e na fixação de regime prisional diverso do fechado. Por fim, tece considerações acerca dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos poucos documentos que instruem o writ que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) em 26/05/2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 28/05/2021 (Ação Penal no 0717744-60.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 92935902, comprovando que, com o autuado, foram encontrados aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva dopaciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e dagravidadeconcreta do delito, pois apreendida elevadaquantidadede cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Quanto à alegação de que há dúvidas quanto à propriedade da droga, nada a prover. É que, ao menos pelo que consta dos autos, Douglas teria confirmado para os policiais que a droga pertencia a ele, bem como informado sua intenção de comerciá-la. Quanto à pena que será aplicada ao final, impossível afirmar, por ora, que será cumprida em regime diferente de semiaberto, principalmente considerando a quantidade de drogas encontrada com ele e o seu possível envolvimento reiterado com o tráfico, como bem destacou o Ministério Público. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS BEZERRA PINHEIRO, filho de Deivid Brito Pinheiro e de Rosângela Bezerra Da Silva, nascido em 08/03/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO (....) (ID 26255791) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi preso em flagrante na posse de aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha (ID 26255486). Ademais, como bem consignou a d. autoridade apontada como coatora, a grande quantidade de entorpecente apreendida indica a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, visto que “a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas” (ID 26255491). Convém ainda destacar que no histórico da Ocorrência Policial no 2.128/2021-0 consta que há meses a polícia militar recebia informação acerca do comércio de droga em uma chácara, localizada ao lado do “lixão”, no Setor de Chácaras da Vila Roriz no Gama/DF (ID 26255496). O condutor do flagrante, policial Adhaiuson Mario Belloti, narrou que, nas abordagens anteriores de pessoas suspeitas que estavam no local não houve êxito, pois todas conseguiram se evadir. No entanto, na data do flagrante (26/05/2021), por volta das 16h, em patrulhamento ostensivo de rotina, avistou um veículo na referida área em atitude suspeita. Na abordagem, o suposto proprietário do veículo, Flávio Gomes de Menezes Silva, informou que morava em uma das parcelas da invasão e autorizou os policiais a vistoriarem o lugar, porém, a todo o momento, insistia que a área vizinha pertencia ao paciente Douglas, o que chamou atenção da equipe policial. Ao perceberem que no referido local havia um canil com grade reforçada e trancado com grandes cadeados, decidiram verificar e encontraram no lugar uma mochila com 03 (três) tabletes inteiros, 01 (um) tablete pela metade e 10 (dez) porções menores, todos compostos de substância pardo-esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como maconha. Acrescentou, ainda, que o paciente assumiu a propriedade da droga, dizendo que teria comprado em grande quantidade para revender, bem como informou que pagou R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em cada quilo da droga (ID 26255496 – pág. 4). Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Doutra parte, eventuais condições favoráveis da paciente, como primariedade e ausência de antecedentes penais, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mormente, na hipótese em tela, em que o paciente conta apenas com 20 anos de idade (DN: 08/03/2001 – ID 26255483), o que, a princípio, justificaria a ausência de antecedentes penais e a sua primariedade. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. No tocante à alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, o regime para o seu cumprimento não será o fechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se, ainda, as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 09 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR